Tribunal: TJBA
Processo: 0078964-43.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0078964-43.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCIO LUIZ SILVA MOREIRA

Advogado(s)
:
TIAGO CHAVEZ PINHEIRO COSTA, ARSEMIO POSSAMAI, MARCOS ANTONIO TAVARES GRISI

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE, FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

ACORDÃO

A
GRAVO INTERNO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. A
GRAVO INTERNO
PARCIALMENT
E PR
O
VIDO
.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por consumidor em ação revisional de contrato bancário, visando à modificação da sentença que fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa. A sentença reformada parcialmente reconheceu a repetição do indébito de tarifa indevida, de forma simples, em favor do autor.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, sendo a sentença ilíquida, é cabível a fixação de honorários de sucumbência no percentual máximo previsto no art. 85, § 2.º, do CPC, ou se deve ser aplicada a fixação no mínimo legal.

III. Razões de decidir:

3. A sentença proferida é ilíquida, sendo inaplicável a fixação de honorários sobre eventual valor de condenação ou proveito econômico ainda não apurado.

4. A jurisprudência do TJBA orienta que, em casos de sentença ilíquida, os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa, observando-se o mínimo legal de 10%.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido
para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC.

Tese de julgamento
:
“1. É incabível a fixação de honorários advocatícios em percentual superior ao mínimo legal quando a sentença é ilíquida. 2. Os honorários devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa, quando ausente condenação líquida.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2.º e 8.º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 0804643-82.2015.8.05.0274, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 19.08.2020; TJBA, Apelação Cível nº 0538915-19.2018.8.05.0001, Rel. Des. Osvaldo de Almeida Bomfim, j. 28.08.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0078964-43.2010.8.05.0001
, em que figuram como agravante MARCIO LUIZ SILVA MOREIRA e como agravado BANCO VOLKSWAGEN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento parcial ao agravo interno
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13